Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743540-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALICE DE MENEZES GARDIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707907-56.2023.8.07.0018), ajuizado por MARIA ALICE DE MENEZES GARDIM, que assim julgou a impugnação ofertada pelo agravante, in verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA ALICE DE MENEZES GARDIM em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do valor de R$ 15.754,61 (quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), devido em razão da suspensão ilegal do benefício alimentação. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu o sobrestamento do feito até que o STJ decida o Tema 1169. Além disso, apontou excesso de execução, em razão da utilização do índice IPCA-E ao invés da TR e da não aplicação da SELIC, em afronta à coisa julgada. A parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores da administração direta do Distrito Federal - representados pelo SINDIRETA) quanto seu alcance objetivo (pagamento das prestações em atraso do auxílio alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 146017387 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifei]. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Esclareço que também deve ser observada a limitação temporal para abarcar exclusivamente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (ID. 171668856). Nas razões recursais (ID 52261278), o agravante sustenta ser necessário a suspensão do feito, em razão do Tema 1.169[1], afetado pelo STJ ao julgamento dos recursos repetitivos, que trata da mesma matéria objeto do cumprimento de sentença originário. Igualmente o Tema 1170 do STF tratará de assunto jurídico debatido nesta execução, tendo como escopo analisar a "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso". Em relação à correção monetária, entende o agravante que o tema está precluso, visto que foram realizados cálculos com a sistemática já escolhida na decisão transitada em julgado. Portanto, não há erro de cálculo nem muito menos a falta de sua apresentação. Outro entendimento permitiria a disputa eterna nas lides. Em relação a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante alega que os fundamentos jurídicos são relevantes e bem expostos nas razões do agravo de instrumento e a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, eis que não há que se falar em possibilidade de expedição de qualquer requisitório ou fracionamento de pagamento em face da Fazenda. Requer, no mérito provimento do recurso para a) suspender o feito, em virtude dos Temas 1169 do STJ e 1170 do STF; (b) conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento; e (c) reformar a decisão agravada para a incidência da TR , a partir de janeiro de 2001. Parte legalmente isenta de recolher o preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Concernente ao sobrestamento do feito, não há como acolhê-lo. O título executivo que deu origem ao cumprimento foi proferido na ação coletiva (Proc. 32.159/1997), que condenou o Distrito Federal, ora agravante, ao pagamento do benefício alimentação suspenso de janeiro de 1996. Por sua vez, Tema 1.169 definirá “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (g.n.). No caso, a questão em debate diverge do assunto a ser dirimido no Tema 1.169. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso dos autos, a agravada busca apenas a correção do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Além da falta de pertinência temática, não houve determinação do Ministro Relator para suspensão dos processos que apresentarem idêntica controvérsia relacionada ao tema afetado, in verbis: (...) não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (decisão publicada em 17/02/2023). Nesse contexto, afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ que resulta no indeferimento do pleito para sobrestamento do feito com tal alicerce. O pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.170/STF também não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema 1.170, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, não há, pois, pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Assiste razão ao DF ao afirmar que os valores devidos à agravada devam ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8108) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, o cumprimento individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997. Naquele momento, ao analisar os embargos de declaraçãonos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da lei n. 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 870.947 (tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDIADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC9, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de modo que a tramitação do cumprimento de sentença fique suspensa até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema 1.169/STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.